Tribunal: TJMT
Processo: 0015047-83.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015047-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAMS JOSE DOS REIS - CPF: 581.379.981-87 (APELADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), MC E MC CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 04.825.158/0001-51 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), JOTONY DE MENESES MOURA (APELADO), JORGE NOGUEIRA DA SILVA (APELADO), CALIXTRO BENEDITO DE ALMEIDA (APELADO), MINERACAO ITAPOAN LTDA - CNPJ: 00.867.341/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária. Questiona-se o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova emprestada oriunda de ação de imissão na posse conexa.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal se restringe a duas questões centrais: (i) se o indeferimento da prova emprestada — consistente em prova testemunhal produzida em ação conexa — implicou cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) se a posse alegada pelo autor é apta a ensejar usucapião, especialmente diante da alegação de que a ocupação seria precária e anterior ao decurso do prazo legal.

III. Razões de decidir

A prova emprestada postulada pela parte ré é pertinente, tempestiva e essencial à elucidação da natureza da posse exercida pelo autor, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide sem sua apreciação.

A origem da posse — se decorrente de mera tolerância — é matéria fática controvertida que exige produção de prova oral e documental, inviabilizando a antecipação do julgamento com base no art. 355, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “
1. O indeferimento imotivado de prova emprestada pertinente, apta a elucidar fato controvertido essencial ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. A caracterização do animus domini, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, exige ampla produção probatória quando há alegação fundada de posse precária por mera tolerância”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MC & MC Construções Civis Ltda.
, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
ação de usucapião extraordinária
ajuizada por
Williams José dos Reis
, a qual foi julgada
procedente
, com a consequente
declaração de domínio
do imóvel situado na Avenida Gov. Jaime Campos, casa 25, residencial Altos da Colina, Bairro Novo Paraíso II, nesta Capital, medindo 94,44m2, matriculado sob o nº 88.686 no Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, a empresa apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu, injustificadamente,
prova emprestada
oriunda da ação de imissão na posse n.º 0035804-98.2015.8.11.0041, a qual conteria
depoimentos testemunhais relevantes
sobre a natureza precária da posse exercida pelo recorrido.

Diz que a posse do autor não seria hábil à usucapião, pois seria oriunda de
mera tolerância
, decorrente de vínculos pessoais e laborais com os antigos proprietários.

Assevera que a contestação foi tempestivamente apresentada, motivo pelo qual deve ser afastado o reconhecimento da revelia.

No mérito, alega que o lapso temporal de 15 anos não se consumou à época da
oposição judicial da posse
, por meio da ação reivindicatória ajuizada antes da consolidação do prazo legal, o que afastaria o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhida a preliminar de cerceamento, com a reabertura da instrução processual, e no mérito, o provimento do apelo.

Contrarrazões coligidas no ID n. 291724874, combatendo as razoes recursais e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Williams José dos Reis ajuizou
ação de usucapião extraordinária

em face da empresa
MC & MC Construções Civis Ltda.
, alegando exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o imóvel urbano situado na
Avenida Governador Jaime Campos, casa 25, residencial Altos da Colina, Bairro Novo Paraíso II
, na cidade de Cuiabá-MT, com área de 94,44 m2, matriculado sob o nº 88.686 no Cartório de Registro de Imóveis local.

A r. sentença fundamentou-se no preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, reconhecendo que a posse exercida pelo autor desde 2007 se deu de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, estando comprovada por meio documental e testemunhal.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à análise da regularidade do julgamento antecipado da lide em ação de usucapião extraordinária, diante da rejeição pelo juízo de origem da produção de prova emprestada, consistente em depoimentos colhidos na ação de imissão na posse n.º 0035804-98.2015.8.11.0041, proposta pela Mineração Itapoan contra o ora recorrido, e que versa sobre a titularidade possessória do mesmo imóvel sub judice.

A sentença guerreada, ao amparo do art. 355, I, do Código de Processo Civil, considerou tratar-se de matéria exclusivamente de direito e, por isso, entendeu prescindível a produção de novas provas, julgando antecipadamente a lide com base em documentação acostada aos autos pela parte autora, ora apelado.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que não assiste razão à sentença de mérito por vício insanável decorrente de cerceamento do direito de defesa da parte ré. Explico.

É consabido que o reconhecimento da aquisição de imóvel por meio da usucapião extraordinária pressupõe, além do decurso do tempo (15 anos, ou 10 anos nas hipóteses do parágrafo único do art. 1.238 do CC), a demonstração de posse contínua, mansa, pacífica e, sobretudo, com
animus domini
,
ou seja, a intenção clara de exercer a posse como se proprietário fosse.

No caso em pauta, a apelante alegou, desde sua contestação, que a posse exercida pelo autor seria decorrente de mera
tolerância familiar e laboral
, tendo em vista que o apelado manteve vínculos pessoais e profissionais com o antigo proprietário do imóvel, sendo cunhado do sócio da empresa Mineração Itapoan e empregado desta por vários anos.

Nesse contexto, em atenção à decisão proferida na fase e saneamento, postulou pelo juntada e análise de prova emprestada oriunda da ação reivindicatória, na qual foram colhidos depoimentos orais que — segundo defende — revelariam a inexistência de
animus domini
, uma vez que a ocupação teria se dado em caráter precário, por liberalidade dos proprietários.

Trata-se, pois, de matéria eminentemente fática, cuja apuração
exige a produção de prova oral e documental
, não sendo possível aferir-se de plano, apenas com base nos documentos constantes dos autos, a presença do elemento volitivo essencial à caracterização da posse
ad usucapionem
.

Ao julgar antecipadamente a lide e desconsiderar, sem justificativa idônea, a prova requerida a tempo e modo pela parte ré, incorreu o juízo de primeiro grau em
cerceamento de defesa
, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal requerida para comprovação da posse ad usucapionem,
e, no mérito, se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião, ainda que sob a modalidade extraordinária.

III. Razões de decidir

2.

O indeferimento da produção de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia em ação de usucapião configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa
(CF/1988, art. 5º, inc. LV).

3.

A documentação e imagens satelitais juntadas aos autos evidenciam, em juízo preliminar, posse contínua, mansa e pacífica do imóvel desde 2002, reforçando a necessidade de complementação probatória, inclusive para eventual reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC/2002.

4.

Admite-se a adequação do pedido para outra modalidade de usucapião, aplicando-se o princípio da fungibilidade, em consonância com o CPC/2015, art. 322, § 2º, privilegiando a primazia da decisão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Preliminar acolhida. Sentença anulada. Autos retornam à origem para reabertura da instrução processual com realização de prova testemunhal e análise de nova documentação apresentada.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova essencial à comprovação da posse em ação de usucapião configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença. 2. Admite-se a conversão da ação de usucapião ordinária em extraordinária, desde que comprovados os requisitos legais
." (RAC n.

0016109-48.2017.8.11.0055, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1ªCâmara de Direito Privado, J. 14.05.25 – negritei)

Além disso, a prova requerida não é extemporânea, tampouco abusiva ou protelatória. Ao contrário, é pertinente, proporcional e essencial ao esclarecimento da controvérsia,

notadamente,

a verificação do
animus domini
, já que o apelante alega ocupação por mera tolerância, questão fática que demanda a produção de prova oral e documental requerida.

Ressalte-se que os autos da ação de imissão na posse tramitam em apenso aos presentes autos, e, portanto, estão facilmente acessíveis ao juízo, não sendo crível recusar sua análise sob alegações de celeridade processual.

No mais, cumpre observar que, à época da propositura da ação reivindicatória (2015), o prazo de 15 anos previsto no art. 1.238 do Código Civil
ainda não se encontrava consumado
, haja vista que a ocupação alegadamente teve início apenas em 2007. Mesmo que se considerasse a hipótese de redução de prazo para 10 anos (parágrafo único), ainda assim haveria necessidade de robusta comprovação de que o imóvel servia de moradia habitual, ou que foram realizadas benfeitorias de natureza produtiva — o que tampouco restou devidamente esclarecido nos autos.

Portanto, a produção de prova oral e documental — especialmente aquelas constantes dos autos apensados —
é imprescindível à adequada formação do convencimento judicial quanto à origem da posse, sua natureza e seu caráter de exclusividade
.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a devida instrução probatória, notadamente com o aproveitamento da prova emprestada requerida pela parte demandada.

Desta feita,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença proferida nos autos e determinar o retorno

dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com o aproveitamento da prova emprestada regularmente postulada, especialmente aquela oriunda da ação de imissão na posse conexa, garantindo-se a ampla defesa e o devido processo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025